Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-62.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0703263-62.2021.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MCA CONSULTORES DE GESTAO ORGANIZACIONAL LTDA RECORRIDO: ROYAL PRESTIGE DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA., ALMA YANETH ALFARO DECISÃO A parte recorrente interpôs recurso inominado ID 46820539, acompanhado de declaração de hipossuficiência. Intimada a juntar aos autos documentos que demonstrassem a hipossuficiência econômica noticiada, ou para efetuar o pagamento e apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e de recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção, a recorrente manteve-se inerte, expirando em branco o prazo para cumprimento do Despacho ID 48124766. Desse modo, indefiro a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteada. Ademais, impende salientar que, nos termos do art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Assim, por tratar-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema, inexistindo, portanto, lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Por conseguinte, é incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Patente portanto a deserção do recurso inominado interposto. Dessa forma, não conheço do recurso, pois deserto, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 5 de julho de 2023 14:41:40. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora